Tribunal: TCU
Processo: 032.042/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1142/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Prestação de Contas em que se examina, na presente oportunidade, pedido de parcelamento de multa aplicada pelo Acórdão 185/2018-TCU-Plenário ao Sr. Silvio Liberato de Moura Filho, inicialmente no valor de R$ 20.000,00. Considerando que, por meio do Acórdão 1365/2019-TCU-Plenário , esta Corte, embora tenha negado provimento ao Pedido de Reexame interposto pelo responsável, reduziu o valor da multa aplicada para R$ 10.000,00, em decorrência da extensão dos efeitos do provimento de recurso de outro responsável; Considerando o pedido formulado à peça 203 e, afinal, a instrução de peça 210, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) deferir, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, a solicitação de parcelamento apresentada pelo Sr. Silvio Liberato de Moura Filho para pagamento da multa de R$ 10.000,00 aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 185/2018-TCU-Plenário , reduzida por meio do item 9.2 do Acórdão 1365/2019-TCU-Plenário , em 36 parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, alertando-o de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 032.042/2015-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Adilson Popinhak (XXX.556.999-XX); Adir Josefa de Oliveira (XXX.927.731-XX); Altemir Tomazini (XXX.503.249-XX); Amazonas Construções Terraplenagens e Comércio Ltda. - Me (01.149.154/0001-02); Caritiana Brzezinshi - Epp (08.435.701/0001-65); Clévisson Oliveira Pinto (XXX.840.242-XX); Cmg Construções Ltda. - Me (08.003.825/0001-71); Dênis Roberto Baú (XXX.645.829-XX); Ecio Naves Duarte (XXX.701.251-XX); Edmilson Matos Cândido (XXX.751.959-XX); Jean Paul Rodriguez Sanchez (XXX.146.432-XX); Júlio César Lúcio da Costa (XXX.484.277-XX); Ludma de Oliveira Correa Lima (XXX.699.591-XX); Luis Carlos Hey (XXX.361.151-XX); Marcelo Thome da Silva de Almeida (XXX.810.717-XX); Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX); Natanael de Carvalho Pereira (XXX.165.958-XX); R M dos Santos Eireli (15.706.238/0001-04); Renato Antonio de Souza Lima (XXX.118.176-XX); Silvio Liberato de Moura Filho (XXX.630.545-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de Rondônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Sergio Barreto Coutinho (9.407/OAB-BA) e outros, representando Silvio Liberato de Moura Filho; Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF) e outros, representando R M dos Santos Eireli; Cleonésio Ferreira de Freitas, representando Cmg Construções Ltda. - Me.